Tribunal: TCU
Processo: 045.790/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 875/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 045.790/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Filipe Libio Feula (CPF XXX.270.230-XX); Guilherme Ribeiro Silva (CPF XXX.597.906-XX); Italo Flavio Correia Barbosa (CPF XXX.472.941-XX); Nestor Rubens Vieira de Araujo (CPF XXX.125.682-XX); Rivanio Reicardo Santos Silva (CPF XXX.525.544-XX); Rogerio Lopes Vilasboas (CPF XXX.676.395-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.